Tribunal: TJDFT
Processo: 0718437-52.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SUPRIMENTO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PENHORA REALIZADA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. DECORRÊNCIA LEGAL DO DEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 7o DA LEI No 6.830/80. SUBSTITUIÇÃO DE BEM PENHORADO. AUSÊNCIA DE DIREITO POTESTATIVO DO DEVEDOR. IMÓVEL ONERADO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO CONJUGAL. FALTA DE ANUÊNCIA DO CREDOR. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. VALORES DE TERCEIRO. CONTA CONJUNTA. LIMITAÇÃO A 50%. BEM DE FAMÍLIA. SALDO DE ALIENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPENHORABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE APLICAÇÕES EM MONTANTE SUPERIOR A 83 SALÁRIOS MÍNIMOS.

1. O comparecimento espontâneo da parte supre a falta da citação.

2. A teor do que se contém no art. 7o, incisos I a IV, da Lei no 6.830/80, o despacho do juiz que deferir a inicial importa em ordem para citação, penhora, arresto, registro da penhora ou do arresto e avaliação. Daí que basta o juiz deferir a petição inicial, ordenando a citação do réu, para que todos os demais atos do processo sejam praticados como consequência natural do deferimento da petição inicial, na exata sequência disciplinada pelos incisos do art. 7o, da lei de regência. Assim, descabe cogitar de nulidade de penhora por ter sido determinada de ofício.

3. Conforme o art. 15, da Lei no 6.830/80, não é assegurado ao devedor a substituição da penhora sobre dinheiro por bem imóvel, devendo prevalecer a indicação do credor, mormente quando considerada baixa liquidez do bem imóvel gravado com ônus decorrente da aquisição parcelada e a falta de anuência do cônjuge do devedor casado.

4. Impõe-se o desbloqueio parcial de verbas encontradas na conta de titularidade conjunta do agravante e de sua mãe, se evidenciado que se destina em parte à movimentação de valores recebidos em decorrência da pensão dela.

5. A impenhorabilidade salarial não impede a constrição sobre valores de origem jurídica diversa, encontrados nas mesmas contas correntes.

6. Não havendo prova de que os valores encontrados em aplicação financeira sejam oriundos da venda de bem de família, não há que se falar em impenhorabilidade por extensão do escopo da Lei no 8.009/90.

7. Conforme a exegese conferida pelo colendo STJ ao art. 833, incisos IV e X, do CPC, os valores referentes a salário, pensão, e os depositados em caderneta de poupança, assim como em contas correntes, fundos de investimento e aquelas guardadas em papel-moeda, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, salvo as exceções previstas no § 2o, do referido artigo, são tidos como impenhoráveis. Entretanto, evidenciado que as reservas financeiras do devedor excedem a tal montante, descabe falar em impenhorabilidade quanto ao excedente.

8. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.